Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante -- o acusado conduzia veículo que disse ter tomado emprestado de pessoa não identificada, e que estava com sinais de identificação adulterados, sem documentos e habilitação, além de ter fugido em alta velocidade ao perceber viatura policial – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.